Tribunal: TJMT
Processo: 1026831-47.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026831-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE COSSARI - CPF: 017.555.729-21 (APELADO), MANOEL SABINO DE LEMOS NETO - CPF: 057.427.849-45 (ADVOGADO), KAIQUE CAMILO HENRIQUE DOS REIS - CPF: 096.519.709-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação DE Indenização por Danos Morais
– PROCEDÊNCIA – FATURA PAGA COM ATRASO – COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO NÃO COMPUTADO PELA APELANTE – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

O protesto indevido dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação regular de dívida,

pendente gera direito à indenização por causar dano moral puro à pessoa física.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo, mormente se houve uma parcela de culpa do autor ao quitar a parcela com três meses de atraso.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026831-47.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ALEXANDRE COSSARI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ALEXANDRE COSSARI,
a qual julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser corrigida 1% (um por cento) de juros de mora desde o evento; e correção monetária INPC a contar da sentença de ID 161999429.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 161999433), alega a concessionária/apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para julgar improcedente o pedido contido na exordial, uma vez que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Aduz que, apesar da parte autora alegar que não possui débitos em aberto, certo é que houve fatura pendente na UC em questão, cujo pagamento ocorreu fora do prazo, em 28/06/2021, frisa-se 3 meses após o vencimento, consoante pode ser visto no extrato de contas da referida unidade, que também segue anexo a esta defesa.

Defende, ainda, a inexistência de danos morais, pois conforme demonstrado, o requerente não realizou pagamento dos valores em aberto, uma vez que tem pleno conhecimento de que é titular da unidade consumidora, bem como não restando comprovado o pagamento do débito, não há que se falar em inexigibilidade deste, tampouco em ilicitude da conduta da ré, ao inscrever o autor em cadastro restritivo de crédito, vez que cumpre com suas obrigações.

Assevera que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 161999439).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026831-47.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ALEXANDRE COSSARI

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 161999388) que a parte autora, em data não precisa, se dirigiu até uma instituição bancária a fim de conseguir um empréstimo, pois tinha intenção de adquirir uma caminhonete, todavia, o crédito foi negado, haja vista que o banco constatou o protesto indevido realizado pela ré.

Aduziu que, na data de 01/07/2021, a concessionária de energia elétrica protestou indevidamente em desfavor do autor, uma fatura de energia cujo o vencimento se deu em 16/03/2021.

Asseverou que a fatura foi devidamente quitada em 28/06/2021, ou seja, em data anterior ao protesto realizado pela requerida, de modo que isso causou prejuízo e abalo moral, visto que o autor se viu impedido de obter crédito no comércio local e, por conseguinte, não conseguiu adquirir o veículo que desejava.

Assim, ajuizou a presente ação, uma vez que a concessionária de energia apenas

cancelou o protesto realizado na data de 18/10/2021, requerendo o pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Luiz Antonio Sari
julgou pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que houve o protesto indevido do seu nome, em razão de um débito com vencimento em 16/03/2021, cujo pagamento ocorreu em 28/06/2021 (ID 161999394, p.2), ou seja, antes do protesto que se deu em 01/07/2021, o qual foi cancelado apenas 03 meses depois, em 18/10/2021 (ID 161999394, p.3), o que configura o dano moral, uma vez que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva.

No caso, restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço, devendo a concessionária/apelante responder pelo dano moral sofrido, uma vez que comprovado pela parte apelada o pagamento da fatura em 28/06/2021, sendo que a inclusão do seu nome junto ao protesto ocorreu pela concessionária de energia em 01/07/2021, sendo que, conforme documento juntado pela própria apelante – ID 161999416, p.2, esta teve conhecimento do pagamento realizado pela parte autora no mesmo dia, porém, apenas deu baixa no protesto meses após a quitação da dívida, em 18/10/2021 (ID 161999394, p.3).

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a decisão do douto juiz singular quando consignou que a concessionária/apelante não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos da parte autora, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]
Há prova inequívoca de que ocorreu o protesto da fatura após o pagamento da mesma, bem como o pagamento da fatura descrita e caracterizada nos autos
.

A propósito, a fatura tinha como vencimento o dia 16 de março de 2021, sendo que o pagamento ocorreu em 28 de junho de 2021, consoante documento Id 69330144 pág.2; e, o protesto foi lavrado em data de 01 de julho de 2021, portanto, o fato – protesto - ocorreu depois do pagamento.

Consigne-se que a peça de bloqueio prende-se que exclusivamente no fato de que o autor não faz jus ao pedido de indenização, asseverando que a negativação ocorreu em face do não pagamento da fatura.

Ora, a inserção do CPF de uma pessoa no cadastro de inadimplentes não pode ser considerado como um simples contratempo do dia a dia, pois é de conhecimento de todos os malefícios do cadastramento no rol de inadimplentes.

Ademais, não havia motivo para a inscrição do CPF do autor, pois, repito, a dívida, mesmo com atraso, fora quitada, assim, há informes seguros de que houve má prestação dos serviços.

Portanto, faz jus à indenização por danos morais, uma vez que comprovado restou nos autos que o autor sofreu danos em seu patrimônio psíquico, devendo a empresa requerida, por consequência lógica, ombrear com a responsabilidade.”
(ID 161999429, p.5/6) (g.n.)

Dito isto, constata-se que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3º, do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, como consta dos autos o comprovante de pagamento da fatura na data de 28/06/2021 e, sabendo que a concessionária de energia teve conhecimento do pagamento na mesma data, não há razão na demora de 03 meses para o cancelamento do protesto, assim, são evidentes os transtornos causados pelo protesto indevido do nome da parte autora/apelada, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – FATURA PAGA EM AGENTE ARRECADADOR – EVENTUAL ERRO DE DIGITAÇÃO E NÃO REPASSE DO PAGAMENTO À CONCESSIONÁRIA QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL OCORRENTE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS.

Verificado que o demandante realizou o pagamento da fatura mensal de consumo, procedendo a empresa requerida
a suspensão do fornecimento de energia elétrica e
a negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes de forma indevida, configurado está o ato ilícito passível de indenização
.

Eventual ausência de repasse de valores pelo agente arrecadador, por erro na digitação do código de barras, traduz-se em falha não imputável ao consumidor. Dano moral in re ipsa. [...] Valor fixado em sentença mantido (R$ 12.000,00 – doze mil reais).”
(AC 0800771-30.2019.8.12.0046 MS – RELATOR: DES. MACELO CÂMARA RASSLAN – 1ª CÂMARA CÍVEL – JULGADO EM 25/05/2020) (g.n.)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados, mesmo porque, houve uma parcela de culpa do autor ao quitar a fatura com três meses de atraso.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2º Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023